Tribunal: STF
Processo: HC 208969
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 700022/RJ - eDOC 15):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, ante o modus operandi da conduta delitiva, tendo em vista que as instâncias ordinárias ressaltaram que o Agente, policial militar aposentado, cometeu o crime de homicídio qualificado contra sua esposa mediante diversos disparos de arma de fogo. Tais circunstâncias revelam a periculosidade do Paciente e, consequentemente, o periculum libertatis. Assim, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 2. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 3. A negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto os documentos juntados aos autos, em que pese demonstrarem que o Paciente possui enfermidades, evidenciam que ele está recebendo o devido acompanhamento e tratamento médico na unidade prisional. 4. Agravo regimental desprovido. 



    Narra o impetrante que: a) o paciente foi preso em flagrante delito, em 15.08.2020, por suposta prática do crime previsto no artigo 121, VII, do CP, por ter efetuado quatro vezes contra sua esposa, que veio a falecer; b) o paciente é réu confesso, apresentou-se à polícia minutos após o ocorrido; c) ele possui ficha criminal ilibada e jamais respondeu a qualquer processo criminal, mesmo após vários anos atuando como policial militar; d) sua liberdade não implica risco à ordem pública ou à instrução criminal, especialmente porque todas as testemunhas já foram ouvidas e o feito está em fase de alegações finais; e) o paciente é idoso e possui comorbidades, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, quadro de princípio de infarto, AVC e problemas psiquiátricos, além de já ter adquirido COVID 19 na prisão; f) há excesso de prazo na formação da culpa.



    À vista do exposto, pede, liminarmente, a concessão da ordem a fim de que seja determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Solicitem-se ao Juízo de origem senha de acesso aos autos e informações sobre o contido na inicial. Com as informações, abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente